Tribunal: TJSP
Processo: 2106895-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito pela revisão da sentença condenatória. Incabível – O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessário uma análise aprofundada de todo o conjunto probatório, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2106895-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é impetrante
LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA e Paciente TIAGO LUIZ ROCHA CULTI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM, in limine, o
processamento da presente impetração com base no artigo 663 do Código de
Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2106895-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2106895-53.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiz Gustavo Vicente Penna
Paciente: Tiago Luiz Rocha Culti
Corréus: Jhonata dos Santos Alves e Carlos Eduardo de Oliveira
Comarca: Sertãozinho
Voto no 28452
HABEAS CORPUS. Pleito pela revisão da sentença
condenatória. Incabível
O presente writ não é meio
idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessário
uma análise aprofundada de todo o conjunto probatório, o
que é incabível nos estritos limites do habeas corpus.
Indeferimento in limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado
pelo advogado Luiz Gustavo Vicente Penna em favor do paciente
TIAGO LUIZ ROCHA CULTI, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sertãozinho/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer decorre da decisão proferida
pela autoridade coatora, na qual o mesmo restou condenado pela prática
da conduta descrita no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06.
Argumenta, em síntese, que o regime
inicial imposto carece de fundamentação idônea, e foi aplicado em
contrariedade ao entendimento jurisprudencial vigente. Aduz, também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2106895-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que o paciente faz jus a aplicação do benefício previsto no artigo 33, §4o
da Lei no 11.343/2006, na sua fração máxima, bem como a substituição
da pena pela restritiva de direitos, sendo que o afastamento destes
benefícios afronta perigosamente a legislação em vigor.
Pleiteia, assim, a revisão da sentença para
que seja aplicado o artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11343/06, bem
como estabelecido o regime inicial aberto e, consequentemente, que
seja procedida a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, conforme preconiza o artigo 44, do Código Penal.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, em sentença
regular proferida pela 1a Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP, o
paciente foi condenado à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de seiscentos e sessenta e seis dias-
multa, no valor unitário base, ante a prática do delito previsto no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06.
A combativa defesa pretende, por meio do
presente, nada menos do que a modificação da pena e regime inicial
fixados.
A
presente
impetração
deve
ser
indeferida, tendo em vista que a matéria suscitada no presente writ, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2106895-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contrário do alegado pela douta defesa, deve ser examinada em recursos
diversos, tal como Apelação.
Em que pese as alegações apresentadas
pela defesa, não se pode conhecer do pedido, visto que o presente
remédio heroico não é o meio idôneo para análise do mérito de
modificação de regime, cabendo para tanto, recurso específico, nos
termos legais.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS Impetração visando
à absolvição do paciente Matéria incompatível com a via heróica
Ordem denegada” (Habeas Corpus n.o 292.536-3 Ubatuba 6.a
Câmara Criminal Relator: Haroldo Luz 23.09.99 V.U.).
É certo que “o habeas corpus não é meio
idôneo para corrigir possível injustiça da sentença condenatória” (Rev.
Forense,vol. 119, p. 242; rel. Nelson Hungria) e também não pode
substituir o recurso próprio para impugnar decisão prolatada pelo
Juízo da condenação, pois "[o] habeas corpus não pode ser usado
como substituto do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria
transformado em um superrecurso, sem prazo certo para sua
interposição, tirando a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo
remédio heróico" (RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel. Des. Hélio de
Freitas).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2106895-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Eis que, o habeas-corpus não é o
instrumento adequado para analisar situações como a do caso em tela, e
não deve ser usado como solução para todos os males, não podendo,
assim, fazer às vezes de recurso específico. Muito menos adiantar o
julgamento do mesmo.
Importante ressaltar que o habeas corpus
não pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível
somente em casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o
direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos, pois
não pode o paciente impetrar habeas corpus para discutir matéria cujo
exame não lhe é cabível.
Ainda, vale trazer à baila a ementa de
julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição
aos
recursos
cabíveis
ou
incidentalmente
como
salvaguarda de possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de
sua inspiração originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais,
há certos limites a respeitar em homenagem à própria Constituição,
devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca
a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os
excepcionais por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-
corpus (HC 165.156-MS, Rel. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2106895-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Outrossim, para analisar o presente caso é
necessário o estabelecimento do contraditório e o exame aprofundado
das circunstâncias do caso concreto, o que não é cabível em sede de
habeas corpus.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com
base no artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator